Tribunal: TJDFT
Processo: 0720883-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720883-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DEIZE CAMILO JORGE AGRAVADO: CONDOMINIO JARDIM BOTANICO VI D E S P A C H O Manifeste-se o agravado sobre a petição de ID 36936207. Intime-se. Brasília, 4 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator